Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PERDA DA VISÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO CIVIL VITALÍCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para reparação civil por danos morais e estéticos decorrentes de supostas falhas na prestação do serviço público de saúde que resultaram perda total da visão do paciente, é necessário identificar ação ou omissão estatal que forme nexo de causalidade com o infortúnio relatado.
2. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica e científica alheia ao conhecimento jurídico, a perícia não pode ser dispensada, salvo nas hipóteses listadas nos arts. 464, § 1o, e 472 do CPC.
3. Embora as partes tenham requerido produção de prova pericial, a sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para esclarecer se a perda de visão é desdobramento direto das comorbidades com as quais o autor/recorrente foi diagnosticado (diabetes e hipertensão), ou se há nexo causal entre a alegada conduta omissiva da Administração e seus agentes na rede pública de saúde, o agravamento dos problemas oftalmológicos e a cegueira. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com base no art. 370, caput, do CPC.
4. Caracterizado erro de procedimento, a preliminar suscitada nas razões recursais deve ser acolhida. Sentença cassada para oportunizar a elucidação dos pontos controvertidos na lide por meio de prova pericial médica.
5. Recurso conhecido e provido.